Tribunal: TJES
Processo: 5041764-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041764-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELUIZ CARLOS DE MELO
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041764-67.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELUIZ CARLOS DE MELO.

RECORRIDO
: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. ESTACIONAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE USO FORA DA COBERTURA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ILICITUDE.
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora
que
sofreu cobrança indevida referente ao uso de estacionamento no Shopping Rio Sul, além de ameaça de negativação e ligações de cobrança, o que reputa lesivo à sua esfera patrimonial e moral. Sustenta que é indevida a cobrança tanto do valor do estacionamento quanto da taxa adicional por "uso fora da cobertura" visto que pagou pelo serviço diretamente ao shopping.

Pede, nestes termos, que a ré seja compelida a não suspender os serviços ao Autor, bem como seja considerado como devido o valor de R$ 103,40, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformado, o Requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem em: (i) verificar se a cobrança da taxa de “uso fora da cobertura”, mesmo após o pagamento direto realizado pelo autor, configura falha na prestação do serviço e autoriza a abstenção de futuras cobranças semelhantes; (ii) determinar se a cobrança indevida e notificações recebidas ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, importante consignar que é incontroverso nos autos que o autor efetuou o pagamento do estacionamento diretamente no totem do shopping, fato comprovado por documento anexado (ID 52203703), e que o próprio requerente confessa ter logrado êxito no estorno do valor referente ao serviço de estacionamento.

5. A controvérsia, portanto, reside apenas na persistência sobre a cobrança de taxa “uso fora da cobertura”, na alegada negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida. Nota-se
inicialmente
que a peça contestatória não traz nenhuma consideração sobre a regularidade da cobrança impugnada pelo autor de R$ 22,77 (vinte e dois e setenta e sete reais) a título de “uso fora da cobertura”, deixando de anexar aos autos o contrato firmado entre as partes em que conste os termos de utilização do serviço (bem como as franquias de uso inclusas e avulsas). Também não há, por qualquer meio, a comprovação de eventual informação ao consumidor (e sua respectiva anuência) quanto à cobrança da referida taxa, descumprindo, portanto, o ônus que lhe incumbia consistente em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC).

6. Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo que houve efetiva falha quanto ao dever de informação do Recorrido acerca dos termos de uso do serviço aderido pelo consumidor, de modo a tornar ilícitas as cobranças feitas sob a rubrica “uso fora da cobertura”, sendo por isso reconheço que é indevida a cobrança do valor de R$ 22,77 (vinte e dois e setenta e sete reais) à título de “uso fora da cobertura”, de modo que se faz necessária a retirada dessa taxa da fatura ainda aberta junto a Ré.

7. Por outro laudo, o próprio autor confessa que não quitou a fatura com vencimento no mês 15/07/2024. Ocorre que, inobstante o fato de ser indevida a cobrança do valor de R$ 22,77 (vinte e dois e setenta e sete reais), o restante da fatura decorre de serviços reconhecidamente usufruídos pelo Recorrente e, portanto, devidos, sendo que não há notícia nos autos de pagamento do valor da fatura ou mesmo do valor entendido como devido pelo Autor.

8. Ademais, não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral quanto à alegada negativação, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, do CPC, em realizar prova mínima do fato constitutivo do seu direito nesse particular.

9. Desse modo, além de não comprovar o pagamento da fatura, também não faz prova da alegada negativação,
sendo
cediço afirmar que a notificação de ID 52203705 configura-se apenas notificação prévia e não prova da inscrição da dívida no cadastro em si.

10. Por fim, o reconhecimento de inexigibilidade do valor de R$ 22,77 (vinte e dois e setenta e sete reais) também não é o suficiente para configuração de dano moral. Por outras palavras, o autor limitou-se a apresentar uma comunicação prévia do SERASA, documento que não comprova a inscrição em si, mas apenas a intenção do credor em realizá-la. Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos:
“O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte consumidora. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para
declarar inexigível a taxa de “uso fora da cobertura” cobrada pela Ré no valor de R$ 22,77 (vinte e dois reais e setenta e sete centavos), devendo ser retirada da fatura com vencimento em julho de 2024.

No mais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)